Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDICAÇÃO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A operadora de plano de saúde apontou a existência de fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais com aptidão para prestar atendimento ao paciente, inclusive pelo método ABA o que reforça, neste momento, que o agravante tem à disposição serviços especializados para acompanhamento do seu quadro clínico.
3. A existência de profissional especializado na rede credenciada com habilitação para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), recomenda maior instrução probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem.
4. Negou-se provimento ao recurso.